Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora.
2. Agravo de Instrumento não provido.